Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-25.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
I- CASO EM EXAME
1. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, deve respeitar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento)do valor da condenação, proveito econômico ou valor da causa, conforme determina o §2o, do art. 85, do CPC. Nas hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, é que a lei processual, em caráter subsidiário, adotou o critério da equidade, conforme artigo 85, §8o, do CPC.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, no caso concreto, seria admitida a fixação de honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa.
III- RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema no 1.076, o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
4. Tendo em vista que o valor dos honorários de sucumbência arbitrados não se mostra manifestamente exorbitante ou desproporcional à complexidade da causa ou ao trabalho exigido dos advogados da parte embargada para acompanhamento do processo, não há razão para que, de forma excepcional, seja adotado o critério previsto no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil.
5. A aplicação do §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, admite gradação percentual, em respeito a zelo profissional e, sobretudo, do trabalho realizado pelo advogado.
6. Observados os critérios definidos no §2o do citado dispositivo, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária adequação do percentual com vistas à prolação de decisão justa, é cabível a fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
IV- DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.